Tribunal: TJMT
Processo: 1020522-14.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020522-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTA SILVA BEZERRA PERRI - CPF: 014.859.131-01 (ADVOGADO), ZANETH SOUZA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 023.314.341-66 (AGRAVANTE), VR VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.873.082/0001-90 (AGRAVADO), PATRICIA BEATRIZ COUTINHO DE SOUZA - CPF: 136.934.008-73 (AGRAVADO), JOSE APARECIDO DE SOUZA - CPF: 304.035.611-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DE PENHORA DE VALORES E BENS – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO DO PEDIDO PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO – ARTIGOS 133 A 137 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A desconsideração da personalidade jurídica segue fases previstas nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, sendo necessário instaurar e instruir o incidente, com garantia do contraditório e da ampla defesa, antes de eventual acolhimento do pedido de penhora.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da decisão da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, em Ação de Obrigação de Fazer Cumulada c/c Pedido de Condenação em Danos Morais, indeferiu o pedido de penhora de valores em conta e de bens.

A agravante argumenta que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada já foi deferido, justificando a validade da penhora.

Destaca que a parte agravada, mesmo citada, não se manifestou, permanecendo inerte.

Afirma que o sócio José Aparecido de Souza já faleceu, tornando sua intimação desnecessária.

Pede a reforma da decisão para que seja determinada a penhora de ativos financeiros e de bens para garantir o pagamento de um valor de R$ 21.930,37, correspondente à indenização de R$ 11.930,37 e multa cominatória de R$ 10.000,00.

Não foi apresentada contraminuta devido à ausência de triangularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer Cumulada c/c Pedido de Condenação em Danos Morais de origem contra a empresa VR Veículo Ltda. e o Banco Itaucard S/A.

Alega ter comprado um veículo financiado pela VR Veículos, mas enfrentou dificuldades para transferir a propriedade para seu nome, mesmo após quitar o financiamento, pois não recebeu o recibo de transferência.

A ação foi julgada procedente, determinando que a VR Veículos Ltda. transferisse o automóvel para a autora no prazo de 30 dias e, junto com o Banco Itaucard S/A, pagasse R$ 6.000,00 de danos morais, corrigidos e com juros a partir da sentença, além das custas processuais e honorários de 10% sobre o valor da condenação.

No
decisum
a VR Veículos foi considerada revel (ID. 20310222 – 1o Grau).

O Banco Itaucard S/A interpôs Recurso de Apelação e foi reconhecida sua ilegitimidade passiva.

A agravante, então, iniciou o cumprimento de sentença contra a VR Veículos. Durante o processo, foi verificada que a empresa encerrou as suas atividades em 1o-2-2018.

Diante disso, a agravante solicitou a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (ID. 83168055 – 1o Grau).

O incidente foi recebido e a ação suspensa, ainda, foi determinada a citação dos sócios José Aparecido de Souza e Patrícia Beatriz Coutinho de Souza (ID. 107659599).

No ID. 133690433, a sócia Patricia Beatriz Coutinho de Souza foi citada através de Oficial de Justiça “
para manifestar e/ou requerer as provas cabíveis sobre o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
”. Nesse ato ela informou ao meirinho que o sócio José Aparecido de Souza havia falecido (ID. 133690433).

A agravante foi intimada para se manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça e requereu a intimação da sócia para quitar os valores arbitrados na sentença.

O Juízo da causa intimou a agravante para manifestar-se quanto a ausência de citação do sócio. A agravante, então, solicitou a penhora de valores e bens.

Seu pedido foi indeferido nos seguintes termos:

“Analisando os termos do petitório de (Id.151660077), não vejo como possa acolher a pretensão da parte exequente, tendo em vista que tais medidas são cabíveis, excepcionalmente, após o
acolhimento
do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, o que não é o caso dos autos.

[...]

Desta feita, hei por bem em indeferir, por ora, o pleito consignado no petitório de (Id.151660077, pág.05), eis que o sócio da pessoa jurídica José Aparecido de Souza, sequer fora citado acerca do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, instaurado pela parte exequente.”

O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica segue etapas. Primeiro, conforme o art. 133 do CPC, ocorre a instauração. Em seguida, é realizada a fase de instrução, garantindo o contraditório e a ampla defesa (art. 135 do CPC) e, somente após, o pedido pode ser deferido ou não (art. 137 do CPC).

No presente caso, o incidente foi instaurado, mas ainda não foi deferido. Portanto, a agravante deve aguardar o momento apropriado para solicitar medidas de constrição ou expropriação.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA ATINGIR EMPRESA QUE COMPÕE SUPOSTO GRUPO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA. 1. O redirecionamento da execução para atingir o patrimônio de outras empresas que integram suposto grupo econômico formado por ‘laranjas’, como pretende o agravante, deve ser precedido da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC, promovendo-se a citação das pessoas indicadas pelo exequente e a regular instrução probatória, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 2. Embora nos termos do artigo 28, § 2o, do CDC seja certa a responsabilidade subsidiária das sociedades integrantes do grupo econômico e das sociedades controladas pelas obrigações decorrentes das relações de consumo, a existência do alegado grupo econômico e da suposta sucessão empresarial fraudulenta será averiguada no incidente processual, exigindo, desse modo, a instauração do contraditório. 3.
Não encontra amparo legal a pretensão do exequente para que seja determinada a imediata penhora de ativos da suposta empresa sucessora antes de ser regularmente processado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica insaturado nos autos de origem
. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime
.” (TJDF 07199496020248070000 1915163, Relator: Fátima Rafael, Julgamento em 29-8-2024, 3a Turma Cível, Publicação em 25-9-2024)

“DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Pedido de reconhecimento de grupo econômico e de desconsideração da personalidade jurídica - Conjunto probatório constante dos autos que aponta, em cognição sumária, para existência de grupo econômico - Elementos que autorizam a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 134, § 4o, CPC -Pessoas jurídicas que deverão ser citadas para responder ao incidente a ser instaurado
- Necessidade de se possibilitar a ampla defesa e o contraditório, motivo pelo qual a penhora de faturamento não é, por ora, deferido
- Decisão reformada - Recurso parcialmente provido.”
(TJSP – AI 2298403-20.2022.8.26.0000, Relator: Mendes Pereira, Julgamento em 17-2-2023, 15a Câmara de Direito Privado, Publicação em 17-2-2023)

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024